Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-26.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC).

Prestação de serviços. Energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Desacolhimento. Irregularidade na apuração. Lavratura de TOI. Alegação de fraude no medidor de energia

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do CDC aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2o, 3o e 22 do CDC).

Prestação de serviços. Energia elétrica. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Desacolhimento. Irregularidade na apuração. Lavratura de TOI. Alegação de fraude no medidor de energia elétrica. Equipamento levado para avaliação técnica, realizada pela própria concessionária, sem demonstração cabal de ciência da consumidora. Prova unilateral. Cerceamento do direito processual de ampla defesa e ao contraditório. Aferição da adulteração que deve ser realizada por órgão oficial e isento. Precedentes. Ausência de provas de culpa da consumidora. Inexigibilidade das diferenças de tarifa apuradas. Sentença mantida. Recurso desprovido.